Tribunal: TJES
Processo: 5009079-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009079-45.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCONI DE OLIVEIRA SOARES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ERRO NA DATA-BASE. EXPECTATIVA DE DIREITO. FALTA GRAVE SUPERVENIENTE. IMPEDIMENTO DO BENEFÍCIO. REGRESSÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto por condenado contra decisão que revogou a progressão ao regime aberto e determinou a regressão cautelar para o regime fechado, em razão da prática de falta grave antes da concessão judicial do benefício. A defesa alega erro material na fixação da data-base na guia de execução, sustentando que, não fosse o equívoco, o apenado já teria obtido a progressão antes da falta grave, pleiteando concessão retroativa do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a retificação tardia da data-base para progressão de regime gera direito adquirido à concessão retroativa do benefício; (ii) estabelecer se a prática de falta grave antes da decisão judicial impede a efetivação da progressão e autoriza a regressão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo (cumprimento de percentual da pena) e subjetivo (boa conduta carcerária), sendo necessária decisão judicial concessiva, nos termos do art. 112, da Lei de Execução Penal.
O mero decurso do prazo para cumprimento do requisito objetivo não gera direito adquirido automático, tratando-se de expectativa de direito, que se consolida somente com decisão judicial após análise de ambos os requisitos.
A prática de falta grave antes da decisão concessiva impede a progressão, pois compromete o requisito subjetivo e constitui fato impeditivo superveniente à análise judicial.
O atestado de conduta carcerária estava desatualizado e não contemplava a falta grave ocorrida, que se enquadra no art. 50, VI, da LEP, legitimando a regressão cautelar nos termos do art. 118, I.
A mora estatal na retificação da data-base não autoriza a concessão retroativa quando há fato impeditivo superveniente, sob pena de ofensa à disciplina e à segurança no sistema de execução penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, II e V; 50, VI; 66, III, c; 112; 118, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AG-ExPen 9000105-94.2019.8.26.0602, Rel. Des. Alcides Malossi Junior, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 12/09/2019, DJESP 18/10/2019.

Vitória, 14 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009079-45.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCONI DE OLIVEIRA SOARES

Advogado(s) do reclamante: THAIS GARCIA SIMOES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os presentes autos de agravo em execução interposto por
Marconi de Oliveira Soares
, em face da r. decisão acostada no
movimento 151
.1
(id. 14141818)
, prolatada pela magistrada da 2ª Vara Criminal d
o Juízo de Viana,
que
tornou sem efeito a decisão que havia concedido progressão ao apenado para o regime aberto e, por sua vez,

regrediu cautelarmente o regime prisional do reeducando para o regime fechado, com fundamento no artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, incisos II e V, e artigo 118, I, todos da Lei de Execução Penal.

A defesa, em razões recursais acostadas no movimento 175.1 (id. 14141818), sustenta que houve erro material na fixação da data-base na Guia de Execução Penal, o que teria atrasado a concessão da progressão de regime, que deveria ter ocorrido em 26/10/2024. Defende que, não fosse o equívoco, o agravante já estaria em liberdade quando da prática da falta grave, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão e a concessão retroativa da progressão.

Pois bem.

Inicialmente, ressalte-se que o artigo 112, da Lei de Execuções Penais, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, dispõe acerca da progressão do regime de cumprimento da pena, nos seguintes termos:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

§1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Assim, para que se processe a progressão para qualquer regime mais benéfico, exige a lei dois requisitos materiais, sendo um de caráter objetivo, que é o cumprimento de determinado percentual da pena no regime anterior, e um de caráter subjetivo, que se refere ao bom comportamento carcerário do condenado.

Por sua vez, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, compete ao juiz da execução decidir sobre a progressão ou regressão nos regimes. Desse modo, no caso em tela,
embora a data-base tenha sido retificada para 26/10/2024, é incontroverso que, até 02/03/2025 – data da falta grave –,
não havia decisão judicial concedendo a progressão
. Tal decisão foi proferida apenas em 07/03/2025.

Desse modo, conforme fundamentado pela Procuradoria de Justiça, “
o
mero decurso do tempo ou eventual omissão administrativa não gera direito adquirido automático, especialmente quando sobreveio fato impeditivo (falta grave) antes do deferimento judicial
”.

Em outros termos, a prática de falta grave anterior à concessão judicial do benefício impede sua efetivação, eis que a progressão de regime somente se consolida com a decisão do juízo da execução, que analisa se o apenado preenche os requisitos objetivo e subjetivo, sendo
o decurso do prazo objetivo previsto para a progressão mera expectativa de direito, que se consolida com a análise, pelo poder judiciário, do preenchimento dos requisitos e posterior deferimento da benesse.

Tal decisão, diga-se, não se trata de decisão declaratória, mas concessiva de benefício executório, nos termos de nossa jurisprudência pátria:

[...] Para nova progressão de regime, agora ao aberto, o lapso temporal deve ser contado a partir da promoção do sentenciado ao semiaberto.
Progressão que se sujeita, de igual modo, ao requisito de ordem subjetiva, o qual, obviamente, somente é valorado quando do deferimento do pedido, não havendo de se falar, portanto, que a decisão que defere a progressão possui natureza exclusivamente declaratória. Precedentes. Negado provimento.
(TJSP; AG-ExPen 9000105-94.2019.8.26.0602; Ac. 12973817; Sorocaba; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Alcides Malossi Junior; Julg. 12/09/2019; DJESP 18/10/2019; Pág. 2570).

Ademais, o atestado de conduta carcerária utilizado para análise do requisito subjetivo estava desatualizado, datando de 24/02/2025, não contemplando a ocorrência da falta grave. A conduta atribuída ao agravante – ingestão de drogas ilícitas e medicamentos não prescritos, alteração comportamental, risco à integridade física de servidores e tentativa de evasão – enquadra-se no art. 50, VI, da LEP, e autoriza a regressão cautelar, nos termos do art. 118, inciso I, do mesmo diploma.

Por sua vez, ainda que se reconheça a mora estatal na retificação da data-base, tal circunstância não tem o condão de legitimar a concessão retroativa de benefício quando há fato impeditivo superveniente, sob pena de violação à disciplina e à segurança do sistema de execução penal.

Dessa feita, a
ocorrência de falta grave antes da decisão que
analisa a possibilidade de
progressão de regime inviabiliza a efetivação do benefício, legitimando sua revogação e permitindo a regressão cautelar.

Portanto, não se verifica ilegalidade na decisão agravada, que aplicou corretamente a legislação pertinente, sendo medida adequada a manutenção da regressão cautelar ao regime fechado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Vitória, 14 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)